Tribunal: TJMT
Processo: 1023016-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023016-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - CPF: 018.613.814-84 (ADVOGADO), DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 23.511.655/0001-20 (AGRAVANTE), PAULO EMILIO GLUCKSBERG - CPF: 007.145.431-44 (AGRAVADO), ERONDINA MARGARIDA BOGO GLUCKSBERG - CPF: 304.439.709-04 (AGRAVADO), FABIANE COVATTI GLUCKSBERG - CPF: 015.764.071-01 (AGRAVADO), MARKUS GUILHERME GLUCKSBERG - CPF: 689.484.921-87 (AGRAVADO), MATHEUS HENRIQUE GLUCKSBERG - CPF: 033.671.641-94 (AGRAVADO), JABES CAMILA VIEIRA GLUCKSBERG - CPF: 032.226.681-59 (AGRAVADO), CONTASUL SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.723.279/0001-02 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE DURANTE O
STAY PERIOD
. JUÍZO COMPETENTE PARA AVALIAÇÃO DA ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis utilizados na atividade produtiva do grupo empresarial, obstando sua constrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o veículo de luxo listado como bem essencial pela recuperanda deve ser excluído da proteção prevista no art. 49, § 3º, da L. nº 11.101/2005, permitindo-se sua constrição judicial em execução promovida por credor titular de garantia fiduciária.

III. Razões de decidir

3. Os bens empregados diretamente na atividade econômica da empresa em recuperação judicial, desde que assim reconhecidos por laudo técnico e pelo juízo universal, devem ser resguardados de atos executivos durante o período de blindagem legal (
stay period
), conforme art. 6º, § 4º, da L. nº 11.101/2005.
4. O juízo de origem fundamentou-se em laudo de constatação e vistoria
in loco
realizada por perito judicial, com indicação expressa da essencialidade do bem à atividade agrícola desenvolvida pela empresa agravada.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a competência do juízo recuperacional para avaliar a essencialidade dos bens de capital, mesmo diante de crédito extraconcursal, vedando sua retirada do estabelecimento empresarial no curso do
stay period
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade de bens de capital para fins de proteção contra atos de constrição patrimonial durante o
stay period
. 2. A essencialidade deve ser reconhecida quando o bem for utilizado diretamente na atividade operacional da recuperanda.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A.
(Id-299322862) contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
nº. 1027395-82.2024.8.11.0015
, proposta por
PAULO EMÍLIO GLUCKBERG E OUTROS,
com o objetivo de impugnar a decisão que reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis e imóveis vinculados à atividade empresarial da recuperanda, impedindo a retirada desses bens do estabelecimento, bem como prorrogando o período de blindagem previsto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005.

Alega a parte autora que:

·

A decisão agravada declarou como essenciais bens anteriormente considerados não-essenciais, os quais garantem dívidas com alienação fiduciária firmadas entre o Agravante e a parte agravada.

·

Esses bens foram objeto de ações de busca e apreensão promovidas pelo Agravante, sob a alegação de inadimplemento contratual.

·

A decisão impugnada surpreende os credores extraconcursais, ao impedir a recuperação dos bens, sem provas concretas de sua essencialidade.

·

Parte dos bens listados como essenciais não foi localizada ou identificada em laudo pericial prévio.

·

O contrato de alienação fiduciária foi firmado exclusivamente com a pessoa física do Sr. Nelson Glucksberg, e não com a empresa Contasul Serviços Agrícolas Ltda, o que afasta a relação contratual com a recuperanda.

Em suas palavras:

"A perita nomeada pelo Juízo a quo [...] emitiu um relatório com o objetivo de discriminar de forma individualizada a utilidade de cada bem perante a logística do grupo [...]. No referido documento, vê-se que não há qualquer menção aos bens sub judice, garantias do contrato, na lista de bens essenciais."

“A Recuperanda, ora Agravada, rapidamente apresentou pedido de ampliação da essencialidade para os bens que estavam sendo alvo de ações de busca e apreensão pelos extranconcursais, sem qualquer prova fosse apresentada.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

O crédito do Agravante é extraconcursal, protegido pelo art. 49, §3º da Lei 11.101/2005, pois é garantido por alienação fiduciária.

·

A interferência do juízo recuperacional em bens não essenciais e extraconcursais viola a sistemática legal vigente.

·

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça restringe a proteção do
stay period
apenas a bens de capital essenciais à atividade empresarial e exclusivamente durante o período de suspensão legal.

Sustenta ainda que:

·

A decisão agravada aplica a essencialidade de forma genérica e sem fundamentação individualizada.

·

Há risco de dano grave e de difícil reparação, pois a manutenção dos bens na posse da agravada leva à depreciação dos ativos, dificultando sua recuperação e agravando a situação financeira do Agravante.

·

O Agravante não tem relação contratual com a recuperanda, mas apenas com pessoa física, o que afasta qualquer obrigação de sujeição à recuperação judicial.

Por fim, requer que:

·

Seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, a fim de evitar o agravamento da situação jurídica e patrimonial do Agravante.

·

No mérito, que seja reformada a decisão agravada, com o afastamento da essencialidade dos bens objeto da alienação fiduciária firmada com o Agravante, assegurando o direito de retomada e cumprimento das garantias pactuadas.

Assim, o Agravante busca a preservação de seus direitos como credor fiduciário extraconcursal, afastando-se dos efeitos da recuperação judicial quanto aos bens cuja propriedade permanece com ele, nos termos da legislação vigente.

O Recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

299835357.

Os Agravados apresentaram contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo – Id-305252869.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou pelo provimento do Recurso - Id-312312398.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
com o objetivo de impugnar a decisão que reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis e imóveis vinculados à atividade empresarial da recuperanda, impedindo a retirada desses bens do estabelecimento, bem como prorrogando o período de blindagem previsto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005.

Analisando o caderno processual eletrônico tem-se que a controvérsia em discussão refere-se pedido de efeito suspensivo com o objetivo de suspender a decisão que reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis e imóveis vinculados à atividade empresarial da recuperanda, impedindo a retirada desses bens do estabelecimento, bem como prorrogando o período de blindagem previsto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Bens essenciais são aqueles indispensáveis para a sobrevivência e bem-estar de indivíduos ou empresas, como alimentos, água, moradia, medicamentos e equipamentos cruciais para o funcionamento de um negócio. Eles possuem proteção jurídica especial, sendo impenhoráveis em diversas situações, especialmente em casos de recuperação judicial.

A fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, perdurando pelo período disciplinado no § 4º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05.

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”
- grifei.

Visando a viabilidade do processamento da Recuperação Judicial, vale consignar o
stay period,
no qual consiste no prazo de 180 (cento e oitenta dias), desde o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, em que as empresas em crise gozam da suspensão da prescrição e das execuções que tramitam em seu desfavor, além da vedação da realização de atos de constrição patrimonial, na forma do art. 6º, incisos I, II e III, e § 4º, da Lei n.º 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n.º 14.112 /2020.

No caso dos autos, tratando-se de bem essencial ao desempenho e atividade econômica da empresa, tenho manifestado que descabe retirá-los da posse dos recuperandos,

No caso em apreço, observa-se que a atividade desempenhada pela Agravada exige o uso de veículos, sendo esses objeto dos autos essencial para atividade da recuperanda.

Nesse sentido, verifica-se que o juízo de origem considerou essenciais os bens listados no laudo de constatação, por serem empregados diretamente na atividade empresarial, nos seguintes termos:

“A Administradora Judicial atestou a efetiva utilização dos bens nas atividades produtivas e indicou os respectivos gravames. Deste modo, considerando que os bens abaixo são essenciais ao soerguimento da empresa e se constituem em bens de capital, de acordo com o laudo dos ids id. 188822542 e ids. 191457565 a 191457570, reconheço a essencialidade dos seguintes bens, os quais deverão permanecer sob a posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005:

1. Caminhão 31.280 CRM 6x4, Volkswagen, 2022/23, Placa: RRN1C03, Chassi: 953658269PR013679, Renavam: 01301666499

2. Caminhão Fh 540 6x4t, Volvo 2024/24, Placa: SPO2B26, Chassi: 9BVRT60D7RE604745, Renavam: 01395323949

3. Caminhão Xf Ftt 530 Daf 2024/24, Placa: SPO3G15, Chassi: 98PTTH430RB149172, Renavam: 01394633944

4. Colheitadeira Mf 9895 Axial T3, Massey Ferguson, 19/20, Série 9895556288, Monobloco: 9AGC1010TKS001156

5. Colheitadeira Mf 9795 Axial, Massey Ferguson 21/21, Série: 95606154; Monobloco: PAGC1010PMS001484

6. Grade Aradora Gasi, 16x34x360, Santa Izabel Santa Izabel, 22/22, Série: 1000018746

7. Grade Niveladora Gnfsi, 84x22x200, Santa Izabel Santa Izabel, 22/22, Série: 1000019796

8. Pá Carregadeira Foton Lovol Fl936f, Foton, 22/22 Série: 6P22G035216; Chassi: CLW009LDCNW002642

9. Plataforma Draper 40 Pes, Massey Ferguson, 21/21, Série: 121f606155, Monobloco: 9AGP1117PMS001070

10. Trator Agrícola Mf 7722k, Massey Ferguson, 22/22, Série: 7722656391

11. Trator Case Farmall 110 Case, 19/19, Chassi: HCCZ3F11HJCG78943

12. Trator Agrícola Mf7725 Dyna, Massey Ferguson, 21/21, Série: 7725598571, Monobloco: 9AGT0031LMM000650

13. Plantadora Momentum 30, Massey Ferguson, 21/21, Série: Mom3600381, Monobloco: 000MOM03CML000337

14. Plataforma Draper 40 Pes, Massey Ferguson, 19/20, Série: 121f556289, Monobloco: 9AGP1117EKS000820

15. Reboque Rf Dl Facchini, 24/24, Placa: SPM9E17, Chassi: 94BD0262RRR086709; Renavam: 01396230235

16. Semi Reboque Srf 2cb, Facchini, 24/24, Placa: SPM9D37; Chassi: 94BB0902RRR086708; Renavam:01396227471

17. Semi Reboque Srf 2cb, Facchini, 24/24, Placa: SPM9D77; Chassi: 94BB0902RRR086707; Renavam:01396229040

18. Semi Reboque Srf 4ca, Facchini, 2023, Placa: RRT2J15; Chassi: 94BA1354PPV002205; Renavam:01347549118

19. Toyota Hillux Cdsr A4fd 2024/2024, Toyota, 2024, Placa: SPM9B02 Renavam 1402097317, Chassi: 8AJDA3CD1R1837456

20. Jeep Comander T270 Ouvr Land Jeep, Placa: RAX5H77, Renavam: 1281231727, Chassi: 988671171NKN00658

21. Amarok Branca 22/22 Volkswagen 2022 Rrn2g00 Renavam 1315782453 Chassi Wv1da42h5na022950

22. Plantadeira Momentum 30 (01), Massey Ferguson, 2021, Nº De Série: MOM3603557

23. Plantadeira Momentum 30 (02), Massey Ferguson, 2023, Nº De Série: Mom3687376

24. Trator 7725 (01), Massey Ferguson, 2023, Nº De Série: 7725682125

25. Trator 7725 (02), Massey Ferguson, 2023, Nº De Série: 7725686507

26. Triturador Thor 2400ar, Watanabe, 2022, Nº De Série: 22018

27. Trator Agrícola Mf4275/4rm, Massey Ferguson 18/18, Vermelho, Serie: 4275524947; Monobloco: 9agt0003cjc047379

28. Trator Agrícola Mf4305 4rm Massey Ferguson 20/20 Vermelho Serie: 4305575386; Monobloco: 9agt0001llc009664

Ressalte-se que, embora a lista de bens apresentada no pedido de reconhecimento da essencialidade (ids. 181345260, 181345261 e 181345264) contemple número superior de ativos, conforme informação prestada pela Administradora Judicial, parte desses bens “não foram localizados na ocasião das visitas, motivo pelo qual restou impossibilitada a constatação de sua essencialidade”.

Dessa forma, o reconhecimento da essencialidade restringe-se aos bens expressamente indicados anteriormente, os quais permanecem sob a posse direta dos requerentes, não implicando, por si só, em reintegração de ativos eventualmente já retirados ou transferidos a terceiros.”

Sob esse contexto, malgrado os argumentos lançados pelo Agravante, no tocante à atividade principal da Agravada, entendo que, ao menos neste momento processual, tais argumentos não se revelam suficientes para desconstituir a conclusão alcançada pelo responsável técnico e pelo administrador judicial, que vistoriaram os bens
in loco
e entenderam pela essencialidade dos bens listados, a fim de viabilizar o soerguimento do grupo recuperando.

Outrossim, é cediço que
o exercício da jurisdição em sede recuperacional impõe ao magistrado o dever de cautela
, pois
compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem, para fins de aplicação da ressalva
prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, desde que a adequada fundamentação demonstre a referida essencialidade — o que, conforme asseverado, foi devidamente feito pelo juízo
a quo
.

A propósito, trago entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica,
exarados em feito executivo que tem por objeto créditos extraconcursais, aferindo, nesse caso,a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o stay period, nos termos do § 3º, parte final, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno improvido
. (STJ - AgInt no CC: 186181 PE 2022/0048330-6, Data de Julgamento: 31/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2022) [grifo nosso]

De igual modo, colhe-se entendimento semelhante na jurisprudência desta Egrégia Corte,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão dos mesmos foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no stay period é dojuízo universal. “4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
(...)”
(N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2024, publicado no DJE 13/03/2024) [grifo nosso]

Como não consta nos autos qualquer elemento que contrarie essa conclusão, não se vislumbra impedimento à manutenção da posse dos referidos bens pelos agravados.

Outrossim, a
pesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o Juízo Universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05)

De se considerar ainda que
a decisão questionada encontra-se alicerçada nas conclusões firmadas no Laudo de Constatação Prévia, e não em manifestação o Administrador Judicial, bem como o Perito designado dedicou a constatação por meio da vistoria
in loco
de modo a verificar a essencialidade.

Assim, resta evidente que a decisão proferida pelo Juízo Recuperacional não merece qualquer reparo.

Forte nessas razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
NEGO PROVIMENTO
mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025